Tribunal: TJDFT
Processo: 0707353-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707353-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA ENGENHARIA S. A., VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA SANTORINI D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática ID Num. 24520917 (fls. 44/45), verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, os agravantes pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que, negando provimento a embargos de declaração, manteve incólume a decisão que deferiu a tutela de urgência, para determinar que as rés: I - no prazo máximo de trinta (30) dias, contados da intimação da presente decisão, apresentem cronograma e plano de obra específicos, e, no mesmo prazo, comprovem o início das obras e das intervenções necessárias ao reparo imediato e adequado dos vícios e defeitos relacionados às infiltrações localizadas nos subsolos e nas rampas do edifício, sob pena de multa, a ser fixada pelo Juízo; II – promovam e realizem, no prazo máximo de seis (6) meses, imediatamente deflagrado a partir do término do lapso antecedente, a conclusão das obras e medidas necessárias ao reparo adequado dos citados vícios, verificados nos subsolos e nas rampas da garagem, sob pena de se sujeitar a multa diária, sem prejuízo da adoção de outras medidas que se façam necessárias para coibir o descumprimento da ordem judicial e responsabilizar os agentes recalcitrantes. Inconformados, os agravantes alegam que se encontram em recuperação judicial e que todos os atos em execução individual contra a empresa em recuperação judicial devem ser praticados exclusivamente pelo juízo universal, ainda que ultrapassado o prazo de cento e oitenta (180) dias. Sustentam que a recuperação judicial também alcança as obrigações de fazer, bem como as indenizações que tiveram origem em fatos ocorridos anteriormente a sua decretação. Assim, afirmam que não cabe a determinação da r. decisão agravada de que as agravantes executem os serviços reivindicados pelo agravado, uma vez que o que caberia seria a apuração da responsabilidade das agravantes, e sua transformação em obrigação de pagar, que deveria, então, ser habilitada na recuperação, para receber, como todos os outros, ao tempo e modo que será estabelecido no plano recuperacional. Afirmam que o fato gerador da obrigação de fazer das partes é pretérita à recuperação judicial, daí porque o crédito se submete a ela, conforme recente decisão do STJ (tema 1.051). Requerem a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender a tutela de urgência deferida liminarmente. Ao final, pugnam pelo provimento do agravo de instrumento, para determinar que cabe ao Juízo recuperacional decidir se determinado crédito (mesmo oriundo de obrigação de fazer) se submete ou não ao concurso de credores instaurado com o processamento da recuperação, bem como determinar que não compete ao Juízo monocrático impor às agravantes o cumprimento da obrigação de fazer pleiteada na ação e, ainda, para tornar sem efeito a tutela de urgência deferida”. Acrescente-se que este Relator indeferiu o efeito suspensivo pretendido. Inconformados, os agravantes interpuseram agravo interno, em face da decisão supramencionada. Contrarrazões ao agravo de instrumento pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o processo que deu ensejo à decisão ora agravada foi sentenciado pelo douto Juízo a quo, em 14.05.2021, julgando procedente o pedido formulado na exordial, para, confirmando a tutela de urgência deferida, condenar as requeridas, solidariamente, ao cumprimento de obrigações de fazer, consistentes em: a) No prazo máximo de trinta (30) dias, deflagrado com a intimação realizada da decisão de ID 79430274, apresentar cronograma e plano de obra específicos, e, no mesmo prazo, comprovar o início das obras e das intervenções necessárias ao reparo imediato e adequado dos vícios e defeitos relacionados às infiltrações localizadas nos subsolos e nas rampas do edifício; b) Promover e realizar, no prazo máximo de seis (6) meses, imediatamente deflagrado a partir do término do lapso antecedente, a conclusão das obras e medidas necessárias ao reparo adequado dos citados vícios, verificados nos subsolos e nas rampas da garagem. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento e do agravo interno, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-os prejudicados. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator